Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. CEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍNCULO CONTRATUAL. RECONHECIDO. DÉBITO COMPROVADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSERÇÃO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica e o usuário final está submetida às regras do direito de consumidor (artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A CEB, na qualidade de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta e atuante do mercado de consumo, além de dever respeito aos atributos e ao princípios constitucionais-administrativos que norteiam o serviço público, está também sujeita à responsabilidade civil objetiva, com a obrigação de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, marcados pela continuidade (artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor), respondendo por todos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros (artigo 25 da Lei no 8.987/95).
3. Para a vedação da inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de proteção ao crédito, devem cumulativamente existir os seguintes requisitos, segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob a sistemática do recurso repetitivo, do RESP 1.061.530 – RS (2008/0119992-4): a) a ação deve ser fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) deve haver depósito da parcela incontroversa ou ser prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
4. Comprovadas a legalidade do débito e a ausência dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530 – RS) para vedação/suspensão da inscrição do devedor junto aos cadastros de proteção ao crédito, verifica-se a legalidade do ato que procedeu à inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais, posto que inexistentes requisitos que configurem a responsabilidade civil objetiva da CEB.
5. Recurso conhecido e desprovido.